Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017893-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (AGRAVANTE), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, facultando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

4. Os documentos apresentados revelam movimentação financeira significativa, acesso a crédito, manutenção de atividade econômica organizada, contratação de planos de saúde e padrão de consumo incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

5. O procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC foi observado, tendo sido oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência.

6. O parcelamento das custas constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem desvirtuar os requisitos legais da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. 2. A demonstração de capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais constitui medida legítima para viabilizar o acesso à justiça quando ausentes os requisitos para a concessão da gratuidade
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes); STJ, Súmula 568; TJMT, AI n. 1024068-43.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1026426-15.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JÚLIO CÉSAR REZENDE CUNHA e KÊNIA MORAES RESENDE
contra a decisão monocrática (Id. 363478369) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos dos
Embargos à Execução
nº 1001366-60.2025.8.11.0079, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e facultou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao equiparar movimentação financeira e titularidade patrimonial à efetiva capacidade econômica, desconsiderando a ausência de liquidez financeira demonstrada nos autos.

Alegam violação ao art. 99, §3º, do CPC, argumentando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi adequadamente afastada, e invocam o Tema 1.178 do STJ (REsp 1.988.686/RJ) para sustentar a impossibilidade de indeferimento do benefício com base em critérios objetivos.

Devidamente intimada, a parte agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
apresentou contrarrazões (Id. 376417355), pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que os próprios documentos juntados pelos agravantes demonstram plena capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In casu
, insurgem-se os agravantes contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e o parcelamento das custas processuais facultado pelo Juízo de origem.

Eis, no que pertine, a decisão agravada:

“[...]
Inicialmente, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV e V, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.

No caso concreto, a controvérsia relativa à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência financeira, encontra-se amparada por orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte e nos Tribunais Superiores, além de estar suficientemente instruída, inexistindo angularização processual na origem, o que autoriza a apreciação imediata do pedido recursal por decisão singular.

Prossigo.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em igual sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que a gratuidade da justiça será concedida à pessoa natural que demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Não se ignora que o valor das custas, em demandas com valor da causa de R$ 291.987,10 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), revela-se relevante. Contudo, a análise da hipossuficiência não pode restringir-se ao montante da exação processual, devendo considerar a capacidade econômica global dos requerentes.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que os agravantes exercem atividade rural estruturada e mantêm inserção ativa no mercado econômico, inclusive com acesso a crédito, circunstância demonstrada pela própria existência da Cédula de Crédito Bancário nº C31132685-0 (Id. 206400596), bem como pelas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 (Ids. 209667588, 209667589, 209669243, 209669246, 209669247 e 209669248) e pelos extratos bancários juntados (Ids. 209669252, 209669254, 209669256, 209669258 e 209669259), todos na origem, que evidenciam movimentação financeira e acesso a operações de crédito, ainda que acompanhadas de endividamento.

Cumpre ressaltar que os agravantes não se qualificam como pequenos produtores em regime de economia familiar, conclusão que decorre dos próprios elementos probatórios por eles acostados.

Embora aleguem ausência de liquidez imediata e apresentem extratos com saldo negativo, tais circunstâncias não são suficientes, por si sós, para caracterizar a hipossuficiência jurídica exigida para a concessão do benefício. A existência de endividamento ou dificuldade momentânea de fluxo de caixa não se confunde com incapacidade econômica absoluta, podendo refletir, ao contrário, dinâmica financeira compatível com atividade produtiva organizada e acesso a crédito.

A declaração de hipossuficiência, por sua vez, goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade contributiva, como ocorre na hipótese dos autos.

Cumpre ressaltar que os agravantes não se enquadram no perfil de vulnerabilidade econômica extrema ou de subsistência, sendo possível extrair dos documentos apresentados que possuem estrutura produtiva e capacidade de inserção econômica incompatíveis com a concessão irrestrita da gratuidade da justiça.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado orientação restritiva em hipóteses análogas, assentando que a mera alegação de dificuldades financeiras não presumem hipossuficiência, exigindo-se prova robusta da incapacidade de arcar com as custas, sob pena de indevida ampliação do benefício.

[...]

Ademais, há aspecto sistêmico que não pode ser desconsiderado. A concessão da gratuidade em embargos à execução pode irradiar efeitos processuais relevantes, notadamente quanto à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo sem garantia do juízo, o que recomenda cautela redobrada na aferição dos requisitos legais.

Ainda, o Juízo de origem, ao indeferir a gratuidade, facultou o parcelamento das custas processuais, medida que equilibra o acesso à justiça com a responsabilidade processual das partes, afastando eventual alegação de inviabilização do direito de defesa.

O parcelamento das custas constitui solução intermediária legítima, amplamente admitida pela jurisprudência, sendo suficiente para mitigar o impacto financeiro sem desvirtuar os critérios legais da gratuidade.

Por fim, não há nulidade na ausência de intimação prévia para complementação da prova, uma vez que já houve a oportunidade para a referida comprovação e a matéria é devolvida integralmente a este Tribunal, estando devidamente instruída para julgamento.

Deste modo, não comprovada a insuficiência de recursos nos termos exigidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto ao parcelamento das custas já deferido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e facultou o parcelamento das custas processuais
. [...]” (Id. 363478369).

Sem delongas, constato que os agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios e pelos fundamentos que seguem.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não se tratando, portanto, de direito incondicionado. Em consonância, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que faz jus à gratuidade a pessoa natural que não possua condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, §3º, do CPC confere à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural presunção relativa de veracidade, e não absoluta, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.686/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/09/2025, publicado no DJEN em 18/03/2026), fixou as seguintes teses:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, §2º, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

Importa destacar que o próprio precedente vinculante do STJ não veda o indeferimento da gratuidade quando existam nos autos elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, ao contrário, expressamente o autoriza, desde que precedido da oportunidade de comprovação pela parte requerente, o que, no caso concreto, efetivamente ocorreu, conforme se demonstrará.

No caso concreto, o procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC foi integralmente observado. O Juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência, oportunizando aos agravantes a juntada de documentos, os quais, longe de corroborar a alegada incapacidade financeira, revelaram situação econômica incompatível com a concessão do benefício.

Com efeito, os extratos bancários de
Júlio César Rezende Cunha
(Banco do Brasil, Agência 659-9, Conta 59335-4, Id. 363136378) demonstram movimentações financeiras de elevado volume no período de janeiro a março de 2026, incluindo recebimento de R$ 23.123,00 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais) em um único dia, pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 10.820,41 (dez mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e um centavos) (Id. 363136378 -fls. 1/10), recebimento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em março de 2026 e giro financeiro total que supera R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no trimestre, com múltiplos pagamentos de ICMS ao Estado de Mato Grosso que evidenciam o exercício de atividade econômica organizada com obrigações tributárias regulares.

A fatura do cartão de crédito BV Mais, por sua vez, registra gastos com combustível em rotas que abrangem diversas cidades do interior de Mato Grosso e Goiás, compras em estabelecimentos agropecuários, restaurantes, hotéis e serviços de manutenção veicular, revelando padrão de consumo absolutamente incompatível com o perfil de hipossuficiência alegado. Some-se a isso a existência de 2 (duas) unidades consumidoras rurais com fornecimento de energia elétrica ativo em Ribeirão Cascalheira/MT (Id. 363136378 -fls. 25 a 35), e a manutenção de plano de saúde individual com mensalidade superior a R$ 700,00 (setecentos reais) mensais (Id. 363136378 -fls. 36/38).

O quadro probatório relativo à agravante
Kênia Moraes Resende
é igualmente revelador. Os extratos do Bradesco registram operações de grande vulto, incluindo recebimento e transferência de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em um único dia, além de gastos no cartão de crédito que somam mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em poucos dias (Id. 363136369 – fls. 6/12). A fatura do cartão
Visa Platinum Exclusive
, com limite de R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais), apresentou total de R$ 5.383,23 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos) (id. 363136369 -fls. 9/12) e registra despesas com roupas, assinaturas de serviços digitais (Netflix, Amazon Kindle, Google), abastecimento de combustível no valor de R$ 1.590,15 (mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos) em uma única operação, além de gastos com lazer e itens não essenciais.

A agravante mantém, ainda, dois planos de saúde junto à UNIMED Mineiros (Id. 363136369 -fls. 12 a 19), um em seu nome e outro em nome de sua filha, com mensalidades que somam aproximadamente R$ 1.140,74 (mil, cento e quarenta reais e setenta e quatro centavos) mensais, além de plano de telefonia e internet que inclui fibra óptica de 500 Mbps, contrato com a Vivo no valor de R$ 155,00 mensais. É Médica Veterinária com registro ativo no CRMV-GO, o que reforça a conclusão de que possui capacidade técnica e econômica incompatível com o perfil de vulnerabilidade alegado (Id. 363136369).

Não se pode ignorar, ademais, que a própria Cédula de Crédito Bancário nº C31132685-0, que fundamenta a execução originária no valor de R$ 291.987,10 (duzentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos), pressupõe que os agravantes apresentaram à SICREDI ARAXINGU garantias e comprovação de capacidade de pagamento compatíveis com o crédito contratado, circunstância absolutamente incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Esses elementos, analisados em conjunto, são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos exatos termos autorizados pelo art. 99, §2º, do CPC e pelo próprio Tema 1.178 do STJ, que expressamente prevê que, verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, o que foi feito, sendo que, cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pode ser realizada em caráter meramente suplementar, desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento.

Ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão recorrida não se fundou em critério objetivo isolado, mas em análise concreta e contextualizada do conjunto probatório, em plena conformidade com o referido precedente vinculante.

Por fim, o Juízo de origem, ao indeferir a gratuidade, facultou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, medida que representa solução equilibrada e proporcional, suficiente para viabilizar o acesso à justiça sem desvirtuar os critérios legais da gratuidade.

Portanto, resta evidente que a decisão monocrática observou essa ponderação ao avaliar os documentos colacionados nos autos, concluindo que a parte agravante possui capacidade de suportar as custas do processo, em especial diante do parcelamento que lhe foi facultado pelo Juízo singular.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente fundamentada e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado, entendo que o presente agravo interno não comporta provimento.

A propósito:

“
Tese de julgamento:

‘1
. A mera declaração de hipossuficiência não obriga o deferimento da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos revelam ausência de miserabilidade. 2. É legítimo o indeferimento do pedido quando o valor da causa e a natureza da relação jurídica demonstram capacidade contributiva mínima. 3. O parcelamento das custas processuais é medida legítima para viabilizar o acesso à justiça sem impor ônus desproporcional. 4. É incabível o recolhimento das custas ao final do processo, quando não autorizado pelas normas legais ou regimentais.’

[...]”. (N.U 1024068-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
INDEFERIMENTO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. 2 – Recurso desprovido
.- (N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024 – grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
JÚLIO CÉSAR REZENDE CUNHA e KÊNIA MORAES RESENDE
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026